Tribunal: TJSP
Processo: 1038730-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Inclusão indevida do nome da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Danos morais não configurados. Existência de outros apontamentos legítimos. Aplicação da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Inclusão indevida do nome da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Danos morais não configurados. Existência de outros apontamentos legítimos. Aplicação da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pela Autora a R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em favor da Banca que patrocinou os interesses do Banco Réu.